Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704268-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: A. C. C., C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, para realização de sustentação oral (id. 16998312), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição da i. Advogada da agravante-ré para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 19 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora